Tribunal: TJDFT
Processo: 0725109-34.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM CESSÃO FIDUCIÁRIA DE SAQUE-ANIVERSÁRIO FGTS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS. REJEIÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. DESCABIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. MÉRITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REPARAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ADEQUADO.

1. Ausente interesse da Caixa Econômica Federal, gestora do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), ou da União, a atrair a competência da Justiça Federal, não se cogita falar em incompetência da Justiça do Distrito Federal e Territórios.

2. O contrato discutido ostenta cunho eminentemente privado, no qual o trabalhador opta por antecipar, por intermédio do banco privado, o saldo do FGTS disponibilizado para saque no mês de seu aniversário, mediante contratação que não envolve a participação direta da Caixa Econômica Federal.

2.1. Não se verificam as hipóteses de cabimento de chamamento ao processo da Caixa Econômica Federal, pois toda a contratação sob exame fora realizada junto ao banco réu, não havendo qualquer ingerência da empresa pública, de modo que não se cogita falar em solidariedade passiva.

3. A relação jurídica existente entre as partes litigantes se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que autora e réu se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, respectivamente. (CDC, arts. 2o e 3o)

4. A decisão de inversão do ônus da prova com fundamento no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor está abrangida na redistribuição do ônus da prova prevista no art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil, de modo que possível a impugnação por agravo de instrumento (CPC, art. 1.015, inciso XI), porque ambas as situações de redistribuição do ônus probatório se efetivam por deliberação judicial.

4.1. A falta de impugnação da decisão recorrível faz operar a preclusão, porquanto com o decurso do prazo foi extinta a faculdade processual para a prática do ato de interposição do recurso, independentemente de declaração judicial, o que torna vedado à parte rediscutir a questão preclusa no curso do processo. (CPC, arts. 223, caput, e 507)

5. A responsabilidade civil dos fornecedores de serviços é objetiva, fundada no risco da atividade por eles desenvolvida, de modo que não é necessário analisar a existência de culpa para que seja estabelecida a responsabilidade pela reparação de danos, bastando que sejam evidenciados o liame de causalidade entre o defeito no serviço e o evento danoso experimentado pelo consumidor. (CDC, art. 14)

5.1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (STJ, Súmula 479)

6. A fraude integra o risco das operações bancárias, caracterizando-se como fortuito interno.

6.1. Comprovada a fraude bancária na celebração de Cédula de Crédito Bancário com Cessão Fiduciária de Saque-Aniversário FGTS, escorreito o reconhecimento da inexistência jurídica obrigacional derivada do aludido instrumento contratual.

7. Nas hipóteses de danos causados em decorrência de fraude bancária, o abalo moral é in re ipsa, isto é, independe de comprovação de determinado abalo psicológico sofrido pela vítima. Precedentes STJ.

7.1. Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, avaliar, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor.

7.2. Sopesadas as circunstâncias que envolvem as partes litigantes, suas condições financeiras e desdobramentos do ato ilícito que ensejou a propositura da demanda, mostra-se adequada a Manutenção do valor arbitrado na origem (R$ 5.000,00), uma vez que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

8. Apelação cível parcialmente conhecida e, nessa extensão, improvida. Honorários recursais majorados.